Tribunal: TJMT
Processo: 1018711-37.2017.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-12-06
Data de publicação: 2022-12-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1018711-37.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Adicional de Horas Extras]
Relator:
DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[SINDICATO DOS TRABALHADORES NO ENSINO PUBLICO - CNPJ: 15.007.842/0001-42 (APELANTE), IGNEZ MARIA MENDES LINHARES XAVIER - CPF: 545.221.021-00 (ADVOGADO), SECRETÁRIA ESTADUAL DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO - CNPJ: 03.507.415/0024-30 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS DA EDUCAÇÃO – REPOSIÇÃO DE AULAS EM DECORRÊNCIA DE GREVE – PLEITO DE REMUNERAÇÃO POR SERVIÇO EXTRAORDINÁRIO – NÃO CABIMENTO – TEMA 531 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA.

1. Conforme deliberado pelo Supremo Tribunal Federal, tema 531, a deflagração de greve por servidor público civil corresponde à suspensão do trabalho, motivo por que não há falar em pagamento da hora extra decorrente da mera reposição das aulas durante o período do movimento paredista.

2. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Recurso de Apelação Cível
interposto pelo
SINDICATO DOS TRABALHADORES NO ENSINO PÚBLICO – SINTEP/MT
em face de sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação de Cobrança proposta em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO
, julgou improcedentes os pedidos constantes na inicial.

Em suas razões, argumenta que “
muito embora as aulas ministradas aos sábados tenham sido motivadas pela greve ocorrida no ano de 2016, tal fato não exclui o direito dos profissionais da educação, ora representados, de receberem pelo trabalho extraordinário, previsto na legislação de carreira
”.

Assevera que “
a sentença ora recorrida, que nega aos representados o direito de serem remunerados pelo serviço extraordinário, como penalidade pelo exercício do direito de greve, expressamente previsto na Constituição Federal, com a devida vênia, amolda-se dentro das definições de atos antissindicais
”.

Nesses fundamentos, requer seja conhecido e provido o recurso para julgar procedentes os pedidos formulados na inicial.

Tempestividade certificada no Id. 91578688.

Pagamento do preparo recursal no Id. 91744478.

Contrarrazões apresentadas pelo desprovimento do recurso (Id. 91578701).

Dispensável a manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça em virtude de o quadro não se amoldar ao artigo 178 do Código de Processo Civil.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos,
conheço
do recurso voluntário interposto.

Eis trechos da sentença prolatada:

“(...) Inicialmente, o Requerido na contestação alegou conexão entre estes autos e o processo 1018709-67.2017.8.11.0041, em curso neste juízo, cujo processo, verifico que estão suspensos aguardando realização de instrução.

Ocorre que, em que pese a aparente identidade das causas, há independência entre ambos pedidos, o que permite a análise sem a conexão dos autos, isso, pois, não haverá possibilidade de conflito entre as decisões.

Assim, indefiro o pedido de conexão, (CPC, art. 55).

No que tange ao pedido de produção de provas, solicitadas pela Requerente, a saber: anexação do controle de pontos e frequências de todos os trabalhadores da educação e, depoimento pessoal do Secretário de Estado de Educação/MT, verifico que são dispensáveis para a formação de juízo.

Tendo em vista, que a questão de fundo que paira sobre o processo é se os professores representados pelo Autor têm direito ao recebimento de horas extras e reflexos em decorrência do trabalho realizado aos sábados, com o ajuste do calendário escolar/2017, em decorrência da greve realizada no ano de 2016.

Não havendo contestação do Estado de Mato Grosso quanto à efetiva realização das aulas adicionais e, considerando que se deferido o pedido de pagamento de horas-extras demandaria cálculo caso a caso, o que seria processado no momento do cumprimento da sentença de forma coletiva ou individualmente. Nas ações coletivas, a sentença de procedência tem uma natureza estrutural, permitindo a sua execução apurando as especificidades dos beneficiários. Portanto, desnecessária a juntada do controle dos pontos, razão, porque indefiro.

Da mesma forma, trata-se de matéria de direito, que não comporta dilação probatória oral. Assim indefiro, também, a oitiva do Secretário de Estado de Educação.

Destarte, não havendo outras questões preliminares e, tratando-se de matéria unicamente de direito, plenamente possível o julgamento antecipado da lide, nos termos do artigo 355, I do Código de Processo Civil.

(...)

Assim, passo ao julgamento dos presentes autos.

É cediço que o egrégio Tribunal de Justiça ao analisar o Processo no 0089389-57.2016.8.11.0000, Cód. 89389, julgou legal a greve realizada no ano de 2016, encerrando o processo com a homologação de acordo firmada entre as partes.

E, como consequência da legalidade, não houve desconto nos salários dos professores dos dias da paralização.

Porém, em que pese tenha sido considerada legal, deve haver a recomposição do período sem aula em decorrência da greve, ministrando as aulas faltantes, em outros períodos, inclusive nos sábados, se necessário.

(...)

E, exatamente por essa razão é que ocorreu a necessidade de reposição de aulas, para cumprir o prazo mínimo de 200 dias letivos da Portaria no 294/2016/GS/SEDUC/MT, que estabelece:

‘Art. 1o Determinar que o Calendário Escolar para o Ensino Fundamental e Médio, que teve início no dia 15.02.16 seja concluído até o dia 31.01.17, com fulcro no seguinte cronograma:

I. 08.08 a 23.12.16 reposição de aulas

II. 26.12.16 a 09.01.17 15 dias de férias

III.
10 a 31.01.17 reposição de aulas

IV. 01.02 a 02.03.17 30 dias de férias.

§ 1o A reposição de aulas no período referendado no inciso I, utilizará sábados, pontos facultativos e feriados municipais, os demais são dias letivos normais do calendário escolar.

§ 2o Caberá a escola, no prazo de 05 (cinco) dias, promover as adequações necessárias no Calendário Escolar/Sigeduca/GPE, observando o mínimo de 200 (duzentos) dias letivos e a carga horária definida na matriz curricular do curso.’

Portaria que está em simetria com as diretrizes e bases da educação nacional, conforme estabelece o artigo 24, I da Lei 9.394/1996:

‘Art. 24. A educação básica, nos níveis fundamental e médio, será organizada de acordo com as seguintes regras comuns:

I - a carga horária mínima anual será de oitocentas horas para o ensino fundamental e para o ensino médio, distribuídas
por um mínimo de duzentos dias de efetivo trabalho escolar
, excluído o tempo reservado aos exames finais, quando houver;’.

In casu
, a reposição das aulas, motivada pelas faltas advindas da Greve, não se confundem com as horas extras, pelo contrário, para não haver desconto do salário, se faz necessário, obrigatoriamente, a reposição das aulas, as quais ficaram sem ser ministradas durante o período de greve.

Saliente-se que o Estado trouxe a informação em sua contestação da greve que redundou na elaboração do calendário escolar. Em sua “impugnação”, esse fato não foi reputado pelo autor.

Ressalto, inclusive, que sobre o caso em análise, já houve fixação de repercussão geral, cito:

(...)

Assim sendo, restando devidamente comprovado nos autos, que as aulas ministradas no sábado foram motivadas pela greve da categoria, ocorrida em 2016, resta indevido o pagamento de horas extras e seus reflexos aos representados do Requerente.

Ante todo o exposto, com fulcro no disposto no artigo 487, I do Código de Processo Civil c.c. art. 24, I da Lei 9.394/1996 e Portaria no 294/2016/GS/SEDUC/MT,
JULGO IMPROCEDENTE
os pedidos formulados pelo autor, SINDICATO DOS TRABALHADORES NO ENSINO PÚBLICO – SINTEP/MT, uma vez, que não houve a realização de horas-extras, mas sim a reposição de aulas realizadas nos dias 10 a 31.01.17, pelos professores estaduais, em decorrência de Greve da categoria, que julgada legal, não houve descontos dos dias paralisados.

(...)”

Diante da prolação da sentença, o Sindicato dos Trabalhadores no Ensino Público interpôs o presente recurso, o qual passo à análise.

Narra o Sindicato, na exordial, que o ano letivo de 2017 teria iniciado em 13.03.2017 e terminado em 22.12.2017, e dentro desse período haveria necessidade de cumprir no mínimo de 200 (duzentos) dias de efetiva aula, por essa razão os professores teriam lecionado aos sábados, “
extrapolando em 04 horas a jornada de trabalho de 30 horas semanais estabelecida em lei, caracterizando o trabalho extraordinário
”.

Não vinga a pretensão.

A indicação do suposto excesso de hora trabalhada é, em verdade, decorrente de mera reposição de aulas em decorrência de movimento paredista.

De fato, o direito à greve é garantia constitucional, tendo em vista que a Constituição Federal, em seu artigo 9o, bem como a Lei no 7.783/89, asseguram o direito a todo trabalhador, competindo-lhe a oportunidade de exercê-lo sobre os interesses que devam por meio dele defender.

No caso em mesa, este egrégio Tribunal de Justiça ao analisar o Processo no 0089389-57.2016.8.11.0000, Cód. 89389, julgou legal a greve realizada no ano de 2016, encerrando o processo com a homologação de acordo firmada entre as partes.

Todavia, o Supremo Tribunal Federal ao julgar o
tema 531
, sob o rito da repercussão geral, firmou o entendimento segundo o qual estabeleceu que a Administração deve realizar o desconto nos vencimentos relativo ao período de suspensão do vínculo:

“Recurso extraordinário. Repercussão geral reconhecida. Questão de ordem. Formulação de pedido de desistência da ação no recurso extraordinário em que reconhecida a repercussão geral da matéria. Impossibilidade. Mandado de segurança. Servidores públicos civis e direito de greve. Descontos dos dias parados em razão do movimento grevista. Possibilidade. Reafirmação da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Recurso do qual se conhece em parte, relativamente à qual é provido. 1. O Tribunal, por maioria, resolveu questão de ordem no sentido de não se admitir a desistência do mandado de segurança, firmando a tese da impossibilidade de desistência de qualquer recurso ou mesmo de ação após o reconhecimento de repercussão geral da questão constitucional. 2.
A deflagração de greve por servidor público civil corresponde à suspensão do trabalho e, ainda que a greve não seja abusiva, como regra, a remuneração dos dias de paralisação não deve ser paga.
3. O desconto somente não se realizará se a greve tiver sido provocada por atraso no pagamento aos servidores públicos civis ou por outras situações excepcionais que justifiquem o afastamento da premissa da suspensão da relação funcional ou de trabalho, tais como aquelas em que o ente da administração ou o empregador tenha contribuído, mediante conduta recriminável, para que a greve ocorresse ou em que haja negociação sobre a compensação dos dias parados ou mesmo o parcelamento dos descontos. 4. Fixada a seguinte tese de repercussão geral: ‘
A administração pública deve proceder ao desconto dos dias de paralisação decorrentes do exercício do direito de greve pelos servidores públicos, em virtude da suspensão do vínculo funcional que dela decorre, permitida a compensação em caso de acordo.
O desconto será, contudo, incabível se ficar demonstrado que a greve foi provocada por conduta ilícita do Poder Público’. 5. Recurso extraordinário provido na parte de que a Corte conhece.”
(STF. Tribunal Pleno. RE no 693.456/RJ. Rel. Min. Dias Toffoli. Julgamento em 27.10.2016) – grifos nossos.

Na hipótese, durante os dias de greve, os pagamentos dos salários ocorreram normalmente, não tendo ocorrido a suspensão, quer por ordem judicial, quer por decisão administrativa. Meses após o final da greve, o Estado de Mato Grosso passou a exigir trabalho, aparentemente, sem remuneração correspondente, contudo, como se disse, trata tão só de compensação em relação a esses dias, o que encontra amparo no precedente vinculante da Corte de Vértice.

Sendo assim, o pleito dos servidores substituídos não deve prosperar, pois, conforme o entendimento acima exarado, sendo a suspensão a consequência da greve extensível aos servidores públicos, não há falar em pagamento da hora extra, vez que as horas trabalhadas aos sábados se perfazem mera reposição das aulas, já devidamente remuneradas dentro do calendário-ano. Enfim, não há extrapolação de jornada, mas de deslocamento das aulas que deixaram de aplicar em dias outrora.

A respeito, julgado nesta Corte Estadual:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – GREVE – SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS DA EDUCAÇÃO – SERVIÇO ESSENCIAL – REPOSIÇÃO DE AULAS SEM REMUNERAÇÃO – REQUERIMENTO DE PAGAMENTO DE HORAS-EXTRAS – IMPOSSIBILIDADE – SUSPENSÃO DA REMUNERAÇÃO COMO CONSEQUÊNCIA DA GREVE – CELEBRAÇÃO DE ACORDO – MERA REPOSIÇÃO DAS AULAS – ENTENDIMENTO DO STF – VEDAÇÃO DO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento RE 693.456/RJ, Tema 531, em sede de Repercussão Geral, consolidou a orientação de que a Administração deve proceder ao desconto dos dias de paralisação decorrentes do exercício do direito de greve pelos servidores públicos em virtude da suspensão do vínculo funcional que dela decorre, permitida a compensação em caso de acordo. Demanda Procedente. (N.U 1007095-57.2018.8.11.0000, SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO, ANTÔNIA SIQUEIRA GONCALVES, Seção de Direito Público, Julgado em 21/05/2020, Publicado no DJE 08/06/2020)

Sendo a suspensão a consequência da greve extensível aos servidores públicos, não há que se falar em pagamento da remuneração. Do contrário, isso representaria violação ao princípio da vedação ao enriquecimento sem causa dos servidores que não trabalham, ao princípio da indisponibilidade do interesse público e ao princípio da legalidade.

(N.U 1018709-67.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ALEXANDRE ELIAS FILHO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/12/2021, Publicado no DJE 14/12/2021)

Forte nessas razões não há reparos na conclusão dada pelo juízo a quo, à luz do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal

Em face do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso para manter incólume a sentença prolatada.

Majoro os honorários sucumbenciais de 10% (dez por cento) para 12% (doze por cento), conforme determina o art. 85, § 11, Código de Processo Civil.

É como voto.

Juiz
ANTÔNIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/12/2022